Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709827-61.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO NOROESTE CONSTRUCOES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Cumpra-se id. 23068122. Brasília, 12/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR